Tribunal: TJDFT
Processo: 0714382-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. ABANONO AFETIVO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença em ação de indenização por danos morais fundada em alegado abandono afetivo. 1.1 A sentença julgou improcedente o pedido indenizatório, fixou honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela justiça gratuita.
2. A apelação principal requer indenização por danos morais em razão de abandono afetivo.
3. A apelação adesiva pleiteia a fixação de honorários e a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em definir: (i) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para indenização por abandono afetivo; (ii) se há omissão na sentença quanto à fixação de honorários advocatícios; e (iii) se deve ser revogada a gratuidade de justiça concedida à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A indenização por abandono afetivo exige demonstração de conduta omissiva juridicamente relevante, dano moral efetivo e nexo causal.
6. O dano moral não restou configurado. Ausentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186, 187 e 927 do CC). O alegado sentimento de frustração e tristeza quanto à ausência da figura paterna, inclusive em datas comemorativas, é insuficiente para caracterizar o dano a direitos da personalidade (art. 5o, X, da CF e art. 12 do CC). A narrativa exposta pela autora não aponta efetivo prejuízo ao seu desenvolvimento pleno e saudável em decorrência das ações ou omissões genericamente imputadas ao genitor.8. A parte autora manifestou desinteresse em produzir prova técnica e o réu desistiu expressamente da perícia pleiteada, o que resultou na preclusão reconhecida na primeira instância.
7. O direito de família prevê mecanismos próprios para violação dos deveres parentais, como medidas protetivas e perda do poder familiar, e não há automaticidade na reparação pecuniária. Recurso principal desprovido.
8. A sentença fixou honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC, e não há omissão a ser reparada.
9. A parte autora é menor de idade, sem recursos próprios, e representada por genitora com renda modesta, razão pela qual não há elementos para revogação do benefício. Recurso adesivo desprovido.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.